Tribunal: TJDFT
Processo: 0739767-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DECISÃO Intime-se o advogado impetrante, novamente, para que proceda à emenda da inicial, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, a fim de que esclareça, e comprove, a alegação de primariedade do paciente, tendo em vista que a sentença, anexada pelo próprio impetrante, assenta, expressamente, tratar-se de acusado reincidente em crime doloso, haja vista a anotação extraída da folha penal de Id 125399646, fls. 13/14, dos autos de origem, que atesta condenação anterior por crimes praticados com violência contra pessoa (lesão corporal e resistência), a implicar, destarte, como requisito objetivo para pedido de progressão de regime, o cumprimento de no mínimo 30% da pena imposta, conforme previsto no art. 112, IV, da Lei 7.210/84 (LEP). Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR